Tribunal: TJMT
Processo: 1049683-19.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049683-19.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MISAEL FEITOSA DE ALMEIDA - CPF: 023.759.171-54 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), FORBS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 04.492.569/0001-72 (APELANTE), JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - CPF: 831.838.091-68 (ADVOGADO), ARAMIS MELO FRANCO - CPF: 279.656.351-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), TATIANA CAMPOS MATOS GUIDICINI - CPF: 053.900.226-70 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (APELANTE), ROBSON TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 012.949.131-40 (APELANTE), SEBASTIAO DA SILVA FIALHO - CPF: 029.658.491-65 (APELANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), RODRIGO DE ASSIS TORRES - CPF: 053.436.797-65 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO DA SILVA FIALHO - CPF: 029.658.491-65 (TERCEIRO INTERESSADO), J. F. COMERCIO E SERV. DE COM. EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

FORBS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

APELADO(S):

MISAEL FEITOSA DE ALMEIDA e CLARO S.A.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS ADEQUADOS À LEI Nº 14.905/2024.
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA EM RELAÇÃO À CORRÉ CLARO S.A. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por empresa de comunicação contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada por coletor de lixo vítima de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando indenização por danos morais em R$ 35.000,00. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da corré Claro S.A.
e
Net Serviços
d
e Comunicação S/A

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao fundamentar os danos morais em aspecto não alegado na inicial;

(
ii
) saber se os danos sofridos pelo autor configuram dano moral indenizável e se o valor fixado é proporcional;

(
iii
) saber se a cumulação de IPCA com taxa SELIC configura bis in idem e qual o regime aplicável aos consectários legais após a Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Verificada a ausência de impugnação específica ao capítulo da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da Claro S.A. e da Net Serviços de Comunicação S.A., operou-se a preclusão consumativa, nos termos do art. 1.013 do CPC, vedando-se sua rediscussão por este Tribunal. A matéria não integra o objeto devolvido, permanecendo estabilizada a sentença neste ponto.

4
. A rejeição da preliminar de julgamento extra petita decorre da correta aplicação da teoria da substanciação, sendo lícita a valoração dos fatos descritos na petição inicial para qualificar juridicamente o sofrimento moral.

5
. O dano moral foi adequadamente reconhecido com base em fraturas graves, cirurgias, afastamento do trabalho e sofrimento psíquico, constituindo dano in
re

ipsa
.

6
. O valor de R$ 35.000,00 é proporcional à gravidade das lesões e ao padrão jurisprudencial. A conduta do preposto da ré, que dirigia sob efeito de álcool e com CNH vencida, agrava a reprovabilidade.

7
. A cumulação de IPCA com SELIC tradicional configura bis in idem. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios devem ser calculados conforme o art. 406 do CC, ou seja, SELIC deduzido o IPCA, com correção monetária pelo IPCA a partir da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso conhecido e parcialmente provido para ajustar os consectários legais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

"
A ausência de impugnação específica a capítulo da sentença que reconhece ilegitimidade passiva acarreta preclusão consumativa, nos termos do art. 1.013 do CPC.

Não configura julgamento extra petita a fundamentação da sentença que, ao reconhecer o dano moral, explicita o sofrimento psíquico como consequência lógica dos fatos narrados na inicial.

A cumulação da taxa SELIC com correção monetária pelo IPCA é incabível após a vigência da Lei nº 14.905/2024, devendo incidir correção pelo IPCA e juros moratórios calculados conforme o art. 406 do CC, desde o evento danoso."

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 186, 927, 389
p.u
., 406 (redação dada pela L. 14.905/2024); CPC/2015,
arts
. 507, 508; CF/1988, art. 5º, V e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2170246/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.04.2023; STJ, Súmulas 54 e 362; TJMT, N.U 0024331-81.2016.8.11.0041, j. 17.09.2025; TJMT, N.U 1007548-67.2023.8.11.0003, j. 10.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por J. F. COMÉRCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (ID 322471025), que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais,
Materiais
c/c Pedido de Pensionamento, ajuizada por MISAEL FEITOSA DE ALMEIDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

A demanda originária versa sobre pedido de reparação civil decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 25 de novembro de 2018, no qual o autor, enquanto exercia sua função de coletor de lixo, foi atingido por veículo de propriedade da empresa ré, conduzido por seu preposto, que estaria sob efeito de álcool e com a CNH vencida. Em razão do sinistro, o autor alega ter sofrido fratura exposta na tíbia, resultando em invalidez parcial permanente, danos estéticos e morais, além de prejuízos materiais
.

A r. sentença recorrida foi pro
ferida nos seguintes termos:

Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS C/C PEDIDO DE PENSIONAMENTO
ajuizada por
MISAEL FEITOSA DE ALMEIDA
em desfavor de
J. F. COMÉRCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, CLARO S/A, NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
e
SEBASTIAO DA SILVA FIALHO
, todos devidamente qualificados nos autos.

A parte autora sustenta que, no dia 25/11/2018, por volta das 2h da madrugada, em seu horário de expediente, estava na Avenida Arquimedes Pereira Lima, no exercício de sua função de coletor de lixo, quando o
veiculo
de propriedade da primeira requerida (J. F. COMERCIO E SERVICE DE COMUNICACAO EIRELI), este dirigido pelo quarto requerido (SEBASTIAO DA SILVA FIALHO
), colidiu na traseira do caminhão coletor de lixo que se encontrava parado.Alega que, em razão da colisão, sofreu severas lesões permanentes, de natureza gravíssima, a saber, fratura na tíbia, fazendo uso de implantes ortopédicos, sendo afastado de suas atividades por 120 dias.

Aduz que, tal acidente, se deu por culpa exclusiva do requerido, que, estava dirigindo com habilitação vencida, bem como, sob efeito de álcool, como demonstra via boletim de ocorrência.

Relata que, na época, recebia como remuneração no valor de R$ 2.516,89 (dois mil quinhentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos), conforme verifica-se no holerite dos meses de
Outubro
e
Novembro
/2018, considerando que além do salário, recebia adicional de insalubridade, adicional noturno e horas extras, além do vale alimentação no valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) o que totalizava uma renda mensal de R$ 3.146,89. E, além disso, o requerente passou a receber
beneficio
do INSS em fevereiro de 2019, no valor de R$ 954,00. Todavia, da data do acidente até a data do recebimento do benefício o Requerente ficou sem renda alguma, e, possuindo dois filhos menores, os quais dependem exclusivamente da renda do Autor, ficaram dependentes exclusivamente de favores de amigos e familiares.

Alega ainda que os demais réus, empresas tomadoras de serviço de publicidade móvel, respondem solidariamente pelos danos causados, nos termos do artigo 932, III, do Código Civil, uma vez que se beneficiavam diretamente da atividade do motorista causador do acidente. Sustenta que, além dos danos materiais decorrentes das despesas médicas, hospitalares, farmacêuticas, fisioterápicas, transporte e perdas salariais, faz jus à indenização por danos morais, diante do sofrimento físico e psicológico enfrentado,
e também
por danos estéticos em virtude das lesões permanentes.

Requereu, ao final, a condenação dos réus, de forma solidária: (i) ao pagamento de pensão mensal vitalícia com base no salário que recebia à época, no valor de R$ 3.146,89, com início retroativo à data do sinistro, nos termos do art. 950 do Código Civil, ou, alternativamente, o pagamento dos valores vencidos até a data da sentença e a obrigação de pagar os vincendos até que o autor complete 70 anos de idade; (
ii
) ao pagamento de danos materiais referentes a todas as despesas médicas já efetuadas e as que se fizerem necessárias até a plena recuperação, além de gastos com locomoção; (
iii
) ao pagamento de indenização por danos morais, sugerido em R$ 70.000,00; e (
iv
) ao pagamento de indenização por danos estéticos, sugerido em R$ 20.000,00.

Instruiu a inicial com documentos.

Devidamente citado, o requerido J. F. COMERCIO E SERVICE DE COMUNICACAO EIRELI apresenta contestação, alegando preliminarmente a ilegitimidade passiva das 2ª. Ré e 3ª. Ré, e nem o seu técnico, Sebastião da Silva Fialho, ora 4ª. Réu, estava em horário de expediente de trabalho, ou realizando qualquer serviço para quaisquer das Rés, e nem tinha qualquer autorização para pegar e dirigir aquele veículo. Alegam ainda, em sede preliminar, que a inicial é inepta por ausência de individualização das condutas e por generalização de responsabilidades sem demonstração específica de vínculo contratual ou empregatício entre os réus e o condutor. No mérito, alegam em síntese que não restou demonstrada a culpa do condutor Sebastião da Silva Fialho pelo acidente, ressaltando que o boletim de ocorrência é unilateral e que o laudo pericial não foi produzido nos autos. Aduzem que o autor contribuiu para o evento danoso, pois trafegava em alta velocidade e com motocicleta inadequada para o tráfego na via, sem que haja comprovação do seu uso obrigatório de equipamento de segurança ou do estado de conservação do veículo. Sustentam, ainda, que os danos alegados pelo autor são exagerados e desproporcionais, requerendo, subsidiariamente, a redução dos valores pleiteados em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Impugnam especificamente o pedido de pensionamento mensal, sob o fundamento de ausência de comprovação da incapacidade laborativa e inexistência de vínculo empregatício que fundamente a base remuneratória utilizada. Requerem, ao final, o acolhimento das preliminares suscitadas para extinguir o processo sem julgamento de mérito e, no mérito, a total improcedência dos pedidos formulados, com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Devidamente citada, a requerida Claro S.A apresenta contestação, alegando preliminarmente ilegitimidade passiva e necessidade de denunciação da seguradora a lide. No mérito, alega em síntese que inexiste qualquer responsabilidade por parte da empresa em relação ao acidente descrito na exordial. Sustenta que não há vínculo direto entre a ré e o condutor do veículo envolvido no acidente, tampouco relação contratual com as demais rés, tratando-se de empresas juridicamente autônomas. Defende que a eventual responsabilidade seria exclusiva da empresa proprietária do veículo e de seu condutor, sendo incabível a responsabilização solidária da Claro S.A., haja vista a ausência de nexo de causalidade entre sua atividade e o evento danoso. Aduz que não se beneficiou diretamente da prestação de serviços executada no momento do acidente, nem tampouco mantinha qualquer forma de comando, fiscalização ou subordinação sobre os envolvidos. Argumenta que não há nos autos prova de que a conduta do preposto da empresa J.F. Comércio e Serviço de Comunicação EIRELI estivesse a serviço da Claro S.A., sendo imprescindível a demonstração do nexo funcional e da culpa, o que não se verifica. Impugna todos os pedidos formulados pelo autor, requerendo, ao final, a improcedência total da ação, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Devidamente citado, o requerido Sebastião da Silva Fialho apresentou contestação, na qual, de início, não arguiu nenhuma preliminar. No mérito, alega em síntese que, embora tenha se envolvido no acidente descrito na exordial, não há nos autos prova suficiente para imputar-lhe a responsabilidade exclusiva pelo sinistro. Sustenta que conduzia seu veículo pela Avenida Arquimedes Pereira Lima, por volta das 02h00min, sob forte chuva e com iluminação precária, quando colidiu na traseira de um caminhão de lixo que se encontrava parado na pista de rolamento, sem qualquer sinalização de alerta, como pisca ou barreiras. Afirma que a conduta do motorista do caminhão também contribuiu decisivamente para a ocorrência do acidente, não sendo razoável atribuir-lhe culpa exclusiva. Aduz que, embora estivesse com a CNH vencida, isso não caracteriza, por si só, culpa pelo acidente, ressaltando que sempre conduziu o veículo com prudência. Assevera que o autor não comprovou, de forma robusta, a sua culpa pelo acidente, não tendo produzido provas técnicas, periciais ou testemunhais capazes de elucidar os fatos. Sustenta que, na ausência de demonstração cabal da culpa do requerido, inexiste o dever de indenizar, conforme disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil. No tocante aos pedidos de indenização, impugna o pedido de pensão vitalícia, lucros cessantes, danos materiais, danos morais e estéticos, alegando que o autor não comprovou a extensão dos prejuízos, tampouco a alegada deformidade física que caracterizaria dano estético. Argumenta que não há prova de que a lesão tenha causado alteração visível na aparência do autor, e que eventual abalo emocional ou sofrimento não foram demonstrados de forma objetiva. Alega, ainda, que é pessoa de parcos recursos, com renda média de R$ 1.336,00, exercendo a função de instalador reparador, sendo, inclusive, afetado emocionalmente após o acidente, tendo ficado desempregado e em estado depressivo por longo período. Requer, por fim, a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Impugnações as contestações apresentadas.

Intimados a especificarem provas, foi pugnado pela realização de prova pericial, motivo pelo qual, via ID. 139357208, foi nomeado perito.

Posteriormente, via ID. 156656608, foram proferidos embargos de declaração acolhendo em parte os pedidos, determinando a reforma da decisão quanto a um erro material ali constante, bem como, reconhecendo a necessidade de denunciação a lide da seguradora. No mais, foram mantidos os demais termos da decisão que nomeou o perito.

Devidamente citada, a seguradora Tokio Marine apresentou contestação, sustentando que deve ser reconhecida a improcedência da denunciação à lide, sob três fundamentos principais: (i) perda do direito à
indenização por parte da segurada, em razão da ausência de comunicação tempestiva do sinistro, em descumprimento ao art. 771 do Código Civil; (
ii
) exclusão de risco contratual, diante de cláusulas expressas da apólice que não abrangem o evento danoso descrito; e (
iii
) ausência de cobertura securitária para o tipo de sinistro ocorrido. Aduz que o segurado não notificou a seguradora acerca do acidente no momento oportuno, impedindo a realização de vistoria e a devida regulação do sinistro. Ressalta que o motorista envolvido no acidente não se encontrava em horário de trabalho ou a serviço da empresa segurada quando da ocorrência do fato, o que caracteriza risco excluído nos termos contratuais. Sustenta, ainda, que o contrato de seguro não prevê cobertura para o tipo de responsabilidade alegada, inexistindo garantia para os danos morais, estéticos, pensão e lucros cessantes pleiteados na exordial.

Réplica apresentada.

Laudo pericial anexado via ID. 193547418.

É o relatório.

Decido.

O feito encontra-se apto a julgamento, visto que
esta
devidamente instruído com todos os elementos necessários para formação do convencimento do juízo, com diversos documentos colacionados e prova pericial produzida.

Passo à análise das
preliminares
suscitadas.

Inicialmente, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial arguida. A petição inicial atende a todos os requisitos do art. 319 do CPC, apresentando exposição clara dos fatos, fundamentação jurídica pertinente e pedidos certos e determinados, além da devida individualização das partes.

Por outro lado, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas rés Claro S.A. e Net Serviços de Comunicação S/A. Consta expressamente na contestação da empresa J. F. Comércio e Serviço de Comunicação EIRELI que "nem o seu técnico, Sebastião da Silva Fialho, ora 4º Réu, estava em horário de expediente de trabalho, ou realizando qualquer serviço para quaisquer das Rés". A declaração é categórica e parte de empresa que detinha relação direta com o condutor do veículo. Não havendo prova nos autos de que o motorista estivesse prestando serviço ou atividade em benefício das empresas Claro ou Net no momento do acidente, tampouco havendo indícios de subordinação jurídica ou econômica, impõe-se reconhecer a ilegitimidade das referidas rés.

Na jurisprudência consolidada do STJ, a responsabilidade solidária de empresas que contratam terceiros exige demonstração de nexo direto entre a atividade desempenhada no momento do acidente e o interesse econômico da contratante, o que não restou demonstrado. Pelo contrário, os autos evidenciam que o condutor agia por conta própria, fora de horário de expediente e sem qualquer vinculação direta com as atividades das corrés Claro e Net.

Consequentemente, reconhecida a ilegitimidade da segurada (Claro S.A.), também deve ser afastada a legitimidade da
litisdenunciada
Tokio Marine Seguradora S/A, porquanto inexiste relação jurídica que sustente a permanência da seguradora nos autos. Trata-se de responsabilidade acessória, que pressupõe a existência de responsabilidade da segurada. Inexistente a responsabilidade da empresa contratante, não há que se falar em lide secundária.

Passo ao
mérito
da lide.

Pois bem.
In
casu
, cumpre decidir se os réus J. F. Comércio e Serviço de Comunicação EIRELI e Sebastião da Silva Fialho devem ser responsabilizados pelos prejuízos alegados pelo autor Misael Feitosa de Almeida, em razão do acidente automobilístico ocorrido em 25 de novembro de 2018.

Segundo o boletim de ocorrência acostado aos autos, o acidente ocorreu na noite do dia 25 de novembro de 2018, em via urbana da cidade de Cuiabá-MT, sob condições climáticas adversas, com forte chuva e pista escorregadia. O autor, Misael Feitosa de Almeida, encontrava-se regularmente no exercício de sua função como auxiliar de coleta de lixo, prestando serviço público terceirizado, quando foi subitamente colhido por caminhão de propriedade da empresa J. F. Comércio e Serviço de Comunicação EIRELI, conduzido por seu preposto, Sebastião da Silva Fialho. A colisão se deu na traseira do caminhão de coleta em que o autor se encontrava, causando-lhe fraturas múltiplas nos membros inferiores, conforme comprovado por laudo pericial e prontuário médico do Hospital Municipal de Cuiabá.

Conforme o laudo pericial constante nos autos, elaborado por profissional regularmente nomeado e habilitado, as lesões foram compatíveis com impacto de alta energia, tendo exigido múltiplos procedimentos cirúrgicos, internação prolongada, uso contínuo de medicamentos controlados e fisioterapia intensiva. O laudo também descartou a hipótese de culpa concorrente do autor, afirmando que a posição em que este se encontrava no veículo de coleta era condizente com o exercício de suas funções e que a dinâmica do impacto revela ausência de frenagem ou qualquer manobra evasiva por parte do motorista do caminhão causador do acidente.

A dinâmica do acidente, corroborada pelo boletim, indica que o condutor do caminhão não tomou os devidos cuidados para evitar a colisão, conduzindo o veículo em alta velocidade e sem observância das condições da via. A ausência de sinalização do caminhão de coleta não isenta o motorista do dever de cautela. Além disso, o laudo pericial citado anteriormente foi incisivo em determinar que existe nexo de causalidade entre o
traumatismo relatado e o dano corporal apresentado. Assim, o conjunto probatório demonstra conduta culposa do réu, nos termos do art. 186 do Código Civil.

Nesse cenário, verifica-se que o condutor do veículo agiu com culpa grave, caracterizada pela negligência e imprudência, infringindo o dever objetivo de cuidado imposto pelo art. 186 do Código Civil. A responsabilidade subjetiva está, assim, plenamente configurada.

Quanto à empresa J. F. Comércio e Serviço de Comunicação EIRELI, embora tenha alegado que o condutor não se encontrava em horário regular de trabalho, é incontroverso que o veículo utilizado era de sua propriedade e vinculado a suas atividades operacionais. Ademais, o próprio vínculo contratual entre empresa e condutor foi admitido nos autos, não se podendo afastar a responsabilidade da empregadora por atos praticados por seu preposto, ainda que em momento
extrajornada
, quando há nexo entre o exercício da função e a utilização do bem.

Restando incontroverso nos autos a responsabilidades das requeridas, resta analisar os pedidos formulados.

(i) Danos morais: O autor, Misael Feitosa de Almeida, sofreu fraturas múltiplas nos membros inferiores, conforme consta no laudo pericial juntado aos autos, sendo submetido a cirurgias invasivas, imobilizações prolongadas e sessões contínuas de fisioterapia. A documentação médica revela a necessidade de uso de medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios, bem como o afastamento de suas atividades laborativas por tempo superior a seis meses. Há nos autos, ainda, relatório de evolução fisioterapêutica que demonstra limitação funcional temporária dos movimentos, o que afetou diretamente sua qualidade de vida.

Como supramencionado, o laudo pericial, de cunho preciso e imparcial, foi conclusivo ao dizer que “
os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo relatado e o dano corporal apresentado pelo autor
.”.

O sofrimento enfrentado pelo autor ultrapassa os limites do mero aborrecimento, configurando verdadeiro abalo psíquico, agravado pela incerteza quanto à plena recuperação e pela dependência de terceiros para realização de atividades básicas no período pós-operatório. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que lesões físicas com repercussões na vida pessoal e profissional ensejam a reparação por danos morais, independentemente da extensão econômica do dano.

Considerando os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, a natureza das lesões, o tempo de recuperação, o abalo emocional experimentado, a repercussão na vida social e familiar, bem como a condição econômica das partes e os padrões indenizatórios fixados por este juízo em casos semelhantes, fixo a indenização por danos morais em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

(
ii
) Danos estéticos: Embora o autor tenha suportado fraturas e tenha se submetido a procedimentos cirúrgicos, o laudo pericial foi taxativo ao afirmar que não houve formação de cicatrizes aparentes nem deformidades visíveis que alterassem negativamente a sua aparência.

Nesse sentido, colho do laudo:

“
O prejuízo estético é fixável em grau leve segundo os parâmetros da AIPE Brasil
e também
considerado muito ligeiro de acordo com os parâmetros de Thierry e
Nicourt
em grau 1 em uma escala de 0 a 7, onde 0 não haveria prejuízo estético e 7 corresponde ao grau máximo considerado muito importante
.”.

Inexiste qualquer documentação médica ou fotográfica nos autos que demonstre dano de natureza estética, tal como cicatriz facial, encurtamento de membro ou alteração morfológica significativa. Desse modo, ausentes os pressupostos caracterizadores do dano estético, rejeita-se o pedido.

(
iii
) Pensão mensal vitalícia e valores alternativos: A pensão mensal vitalícia prevista no artigo 950 do Código Civil exige prova inequívoca de perda ou redução da capacidade laboral em caráter permanente. No presente caso, o laudo pericial atesta a total recuperação funcional do autor após o tratamento fisioterapêutico, sem sequelas incapacitantes.

Sobre o assunto, o laudo diz que “
periciado não é incapaz para o trabalho ou para a vida independente.
”.

O simples afastamento temporário do trabalho, embora relevante sob a ótica moral, não justifica o deferimento de pensão vitalícia. Da mesma forma, o pedido subsidiário de pagamento de valores vencidos desde o acidente até a presente sentença, bem como a implantação de obrigação de fazer com pagamento mensal até os 70 anos do autor, encontra-se desprovido de amparo probatório.

Assim, vislumbro não ser possível o recebimento da dita indenização, tendo em vista não ficar estabelecida a condição de invalidez do autor. Portanto, não há que se falar em pagamento de pensão.

Nesse sentido, colho da jurisprudência:

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS. COBERTURA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nº 402 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PREJUÍZOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. PENSIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INVALIDEZ NÃO CARACTERIZADA.

1. O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. Inteligência da Súmula nº 402 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A fixação do quantum devido, a título de danos morais, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, servindo como forma de compensação da dor impingida e, ainda, como meio de coibir o agente da prática de outras condutas semelhantes. No caso, o valor fixado na origem mostra-se inadequado, devendo, por isso, ser minorado.
3. A reparação por danos materiais exige a sua comprovação no álbum processual, porquanto não se presumem. 4.

Preservada a capacidade laboral da parte, a rejeição do pedido de arbitramento de pensão mensal é medida que se impõe, pois inexiste o quadro clínico de invalidez permanente
.
5. 1ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 2ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.” (TJ-GO - AC: 02136657020118090137, Relator: DES. ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 04/08/2016, 4A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2086 de 10/08/2016). Destaquei.

(
iv
) Danos materiais: O autor pleiteia o ressarcimento de valores relativos a despesas médicas, medicamentosas, hospitalares e de transporte, contudo, não colacionou aos autos qualquer comprovante hábil a demonstrar a realização dessas despesas. Não foram apresentados recibos, notas fiscais, contratos de prestação de serviço ou mesmo orçamentos que permitissem estimar o
quantum
devido. Tampouco consta nos autos qualquer planilha discriminativa dos gastos suportados, o que impede a verificação de sua razoabilidade e vinculação com o acidente. A ausência de comprovação material inviabiliza o acolhimento do pedido, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. O simples relato genérico, desacompanhado de prova mínima, não é suficiente para condenação. Assim, rejeita-se o pedido de indenização por danos materiais.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil,
DECLARO A ILEGITIMIDADE PASSIVA
das rés Claro S.A. e Net Serviços de Comunicação S/
A ,
e
JULGO EXTINTO
sem resolução do mérito quanto a elas.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Considerando que restou reconhecida a ilegitimidade passiva da ré Claro S.A./Net serviços, impõe-se, por consequência lógica, o reconhecimento da ilegitimidade da
litisdenunciada
Tokio Marine Seguradora S/A, assim,
JULGO EXTINTO
o feito quanto a ela.

Condeno, ainda, a ré Claro S.A. ao pagamento de honorários advocatícios em favor da
litisdenunciada
Tokio Marine Seguradora S/A, no valor de R$ 1.500,00, diante da extinção precoce, tendo em vista a sucumbência da denunciante na lide secundária, instaurada por sua iniciativa e que se revelou infundada.

Quanto ao mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil para condenar J. F. Comércio e Serviço de Comunicação EIRELI e Sebastião da Silva Fialho, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), corrigido pelo IPCA a partir da data desta sentença e acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC desde o evento danoso.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

P.R.I.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID 322471028), a parte Recorrente, J. F. COMÉRCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Nulidade da sentença por julgamento extra petita

Inexistência de dano moral indenizável
ou
r
edução do quantum indenizatório

Necessidade de correção
do termo inicial e cumulação indevida de juros e correção monetária.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes ou, subsidiariamente, para que o valor da
indenização por danos morais seja reduzido e para que os consectários legais sejam adequadamente fixados.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (41132246)
– PJE 1º Grau) e preparo devidamente recolhido (ID 324594357).

Em contrarrazões (ID 322471036), a parte Apelada, Misael Feitosa de Almeida, refuta a preliminar de nulidade por julgamento
extra petita
, defende a inequívoca comprovação dos danos morais e a razoabilidade do valor arbitrado, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários sucumbenciais.

A corré Claro S.A., por sua vez, apresentou contrarrazões (ID 322471038), nas quais sustenta, em síntese, a ocorrência de preclusão temporal e consumativa quanto ao capítulo da sentença que reconheceu sua ilegitimidade passiva, porquanto a matéria não foi objeto de impugnação específica no recurso de apelação interposto pela corré J. F. Comércio e Serviço de Comunicação EIRELI. Requer, assim, a manutenção do julgado no que tange à sua exclusão da lide.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APE
LANTE(S):

FORBS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

APELADO(S):

MISAEL FEITOSA DE ALMEIDA
e
CLARO S.A.

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1. Nulidade da sentença por julgamento
extra petita

A Apelante sustenta que a decisão recorrida incorreu em vício de nulidade ao fundamentar a condenação por danos morais em causa de pedir não deduzida na petição inicial.

Argumenta que o pedido se baseou na alegação de invalidez permanente, ao passo que o juízo sentenciante justificou a condenação no abalo psíquico decorrente da incerteza quanto à recuperação, o que violaria os limites da lide.

O Apelado, em contrarrazões, rechaça as teses recursais, defendendo a inexistência de julgamento fora dos limites do pedido, porquanto a fundamentação da sentença apenas explicitou a natureza do sofrimento psíquico decorrente dos fatos narrados na inicial.

De acordo com o art. 492 do CPC, o juiz está vinculado aos limites do pedido e da causa de pedir, sendo vedado proferir decisão de natureza diversa ou que vá além do que foi requerido.

O julgamento
extra petita
ocorre quando o juiz decide fora dos limites da demanda, concedendo algo que não foi pedido nem está compreendido logicamente no que foi requerido.

Do mesmo modo, importa dizer que o
processo civil brasileiro adota, de forma expressa, a denominada teoria da substanciação, conforme lição
arts
. 319, III, 322, §2º, e 324 do CPC/2015, a qual ensina que a causa de pedir é constituída não apenas pela indicação do fundamento jurídico invocado, mas essencialmente pelos fatos que a parte autora descreve como geradores do direito afirmado.

A estruturação da demanda, portanto, não se dá por simples referência à norma jurídica que se reputa violada, mas pelo conjunto fático essencial que confere suporte ao pedido.

Em consequência direta desse modelo, a vinculação do magistrado se estabelece em relação aos fatos narrados, e não à qualificação jurídica que o demandante lhes atribui, já que permanece plenamente vigente o princípio
iura

novit

curia
, segundo o qual cabe ao juiz aplicar o direito adequado aos fatos expostos e submetidos ao contraditório.

No caso concreto, a sentença reconheceu
a ocorrência de
danos
morais da seguinte forma:

O sofrimento enfrentado pelo autor ultrapassa os limites do mero aborrecimento, configurando verdadeiro abalo psíquico, agravado pela incerteza quanto à plena recuperação e pela dependência de terceiros para realização de atividades básicas no período pós-operatório. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que lesões físicas com repercussões na vida pessoal e profissional ensejam a reparação por danos morais, independentemente da extensão econômica do dano.

Considerando os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, a natureza das lesões, o tempo de recuperação, o abalo emocional experimentado, a repercussão na vida social e familiar, bem como a condição econômica das partes e os padrões indenizatórios fixados por este juízo em casos semelhantes, fixo a indenização por danos morais em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Aqui, o
juiz não inovou o pedido, tampouco alterou o objeto litigioso, que era a
responsabilidade das rés pelos danos causados no autor em decorrência do acidente de trânsito ocorrido.

A referência ao abalo psíquico e ao auxílio de terceiros no pós-operatório constitui mero elemento de fundamentação fática para demonstrar

as concretas manifestações do sofrimento moral já descrito na petição inicial, evidenciando a extensão natural e previsível das consequências do acidente, sem criar causa de pedir autônoma ou fato novo não submetido ao contraditório
.

A causa de pedir é o conjunto dos fatos derivados do acidente — as lesões graves, as cirurgias, o longo período de recuperação, a dor física, a dependência de terceiros e o abalo emocional narrado pelo autor — e a fundamentação utilizada pelo magistrado encontra-se dentro dos fatos narrados na inicial.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO EXTRA
PETITA .
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL .
COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação de obrigação de
fazer .
2. "A aplicação do direito ao caso concreto, ainda que com fundamentos jurídicos diversos, não caracteriza julgamento extra petita". Precedentes.
3 .
O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. O dissídio
jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5 .
Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2170246 MG 2022/0219315-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2023)

Ou seja,
a causa de pedir se funda no relato fático substancial, e não em expressões isoladas ou conclusões jurídicas formuladas na inicial, o juiz, ao examinar o pedido de indenização por danos morais, não está limitado à forma como a parte descreve juridicamente o sofrimento, podendo extrair dos fatos narrados todas as consequências que deles decorrem, desde que não ultrapasse o objeto do pedido.

Com isso
, mesmo que o autor tenha mencionado a possibilidade de invalidez permanente, tal referência não esgota a descrição do sofrimento moral, que foi amplamente relatado mediante menção às fraturas, às cirurgias, ao longo período de recuperação, à dependência de terceiros, às angústias e aos temores quanto ao restabelecimento da capacidade funcional.

Nesse contexto, a adoção da
já mencionada
teoria da substanciação impede que a análise da congruência seja realizada de forma fragmentada ou literalista
, visto que o
que vincula o julgador é o quadro fático global submetido à sua apreciação, e não um elemento isolado dentro da narrativa.

Ao reconhecer o dano moral com fundamento no abalo psíquico decorrente da incerteza da recuperação — consequência lógica e direta dos fatos narrados na inicial — a sentença não criou causa de pedir nova, tampouco desviou-se do pedido formulado
, sendo que a
penas qualificou juridicamente a extensão do sofrimento psíquico descrito pelo autor, permanecendo estritamente dentro do suporte fático delineado pela parte.

Assim, não há espaço para reconhecer julgamento extra petita
, posto que o
magistrado atuou dentro dos limites da causa de pedir tal como substanciada na inicial, sem acrescentar fatos novos e sem alterar o conteúdo do pedido indenizatório.

A incongruência alegada pela Apelante se desfaz quando se compreende que o direito afirmado pelo autor se baseia em um complexo de fatos que abarcam não apenas a eventual invalidez, mas todo o sofrimento físico, psíquico e social decorrente do acidente e do período de convalescença.

Sobre este tema, julgado desta Corte:

E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC
REINTEGRAÇÃO/IMISSÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU - REFORMA DA SENTENÇA - IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA RESCISÓRIA COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ADJUDICATÓRIA - ALEGADAS OMISSÕES – INOCORRÊNCIA - VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/15 - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA - PRINCÍPIO IURA NOVIT CURIA – JUNTADA DE DOCUMENTO EM FASE RECURSAL - POSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não há violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC quando o acórdão, embora conciso, enfrenta adequadamente a questão central da lide, sendo desnecessária a análise pormenorizada de cada argumento quando todos estão logicamente subordinados à premissa principal já decidida. No caso, o reconhecimento da quitação integral do contrato na ação de adjudicação compulsória torna logicamente impossível acolher o pedido de rescisão contratual por inadimplemento na presente ação, sendo este fundamento suficiente para a compreensão da
ratio

decidendi
, sem necessidade de rebater individualmente cada argumento quando o acolhimento da tese central implica necessariamente a rejeição das teses subsidiárias. 2. A improcedência da ação de rescisão contratual implica a revogação automática da tutela de urgência anteriormente concedida, não havendo mais razão para o bloqueio ou vinculação dos valores depositados na ação de adjudicação compulsória. 3. A juntada de documentos em fase recursal é admitida pela jurisprudência do STJ, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, não haja má-fé na apresentação tardia e seja observado o contraditório. 4. Não há contradição na conclusão de que a improcedência da ação de rescisão contratual é consequência lógica da procedência da ação de adjudicação compulsória, dada a incompatibilidade entre os fundamentos de ambas as ações. 5.
Não configura julgamento extra petita a adoção de fundamentação jurídica diversa daquela esperada pela parte, em aplicação do princípio
iura

novit

curia
, quando o julgamento se atém aos pedidos formulados na inicial.
6. Embargos de declaração
rejeitados.-
(N.U 1000499-02.2021.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025,
Publicado
no DJE 24/09/2025)
(grifo nosso)

Preliminar rejeitada.

Das questões processuais suscitadas pela corré Claro S/A

Antes de ingressar no exame das teses recursais de mérito, impõe-se apreciar a questão processual preliminar suscitada pela corré Claro S.A. em suas contrarrazões.

Com efeito, observa-se que o recurso de apelação manejado por J. F. Comércio e Serviço de Comunicação EIRELI (ID 322471028) limitou-se a impugnar o
capítulo condenatório referente aos danos morais e aos consectários legais, deixando de atacar, de modo específico e fundamentado, o ponto da sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação à Claro S.A. e à Net Serviços de Comunicação S.A.

A preclusão consumativa sobreveio de maneira inequívoca.

É que a ausência de impugnação expressa impede a devolução do respectivo capítulo a esta instância revisora, em estrita observância ao princípio
tantum
devolutum
quantum
appellatum
, positivado no art. 1.013, do Código de Processo Civil
.

A norma legal é categórica ao limitar o âmbito de cognição do Tribunal às matérias efetivamente deduzidas pelo recorrente nas razões recursais, vedada a atuação de ofício em hipóteses que não se enquadrem nas matérias de ordem pública aptas a conhecimento independentemente de provocação — o que manifestamente não é o caso.

Ressalte-se que a ilegitimidade passiva, embora seja matéria de ordem pública e cognoscível de ofício em primeiro grau, não se encontra entre as hipóteses excepcionais de conhecimento ampliado em sede de apelação.

Até porque, uma vez decidido o ponto pelo juízo de origem e ausente irresignação específica da parte sucumbente, opera-se a estabilização objetiva do julgado naquela extensão, inviabilizando reexame ou reforma por esta Corte.

Tal compreensão é reiteradamente afirmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a falta de impugnação “
de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas
” (STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
: 1632679 PR 2016/0255079-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/12/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Assim, o capítulo sentencial que reconheceu a ilegitimidade passiva da corré Claro S.A. e Net Serviços de Comunicação S.A. tornou-se incontroverso e insuscetível de reforma na presente via recursal, porquanto não integra o objeto da apelação.

Consequentemente, a cognição deste órgão fracionário permanece estritamente delimitada aos pontos efetivamente devolvidos pelo recorrente, nos termos do art. 1.013 do CPC.

Superada a questão processual, passa-se ao exame do mérito recursal remanescente.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, porquanto preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos para sua interposição, notadamente a tempestividade e o recolhimento do preparo.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por J. F. Comércio e Serviço de Comunicação EIRELI contra a sentença que, em Ação de Indenização ajuizada por Misael Feitosa de Almeida, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la, solidariamente com o corréu Sebastião da Silva Fialho, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

A Apelante busca a reforma do julgado, sustentando, a inexistência de dano moral indenizável, por entender que a situação vivenciada pelo autor não ultrapassou o mero aborrecimento, notadamente por ter se recuperado plenamente e retornado ao trabalho, e por ter a empresa prestado auxílio material nos primeiros meses após o sinistro.

Subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório fixado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), por considerá-lo excessivo e desproporcional à sua capacidade econômica de microempresa e à condição do Apelado.

Por fim, insurge-se contra os consectários legais fixados, alegando a ocorrência de
bis in idem
pela cumulação da taxa SELIC com o índice IPCA, bem como a incorreção do termo inicial dos juros de mora.

O Apelado
MISAEL FEITOSA DE ALMEIDA
sustenta a inequívoca comprovação dos danos morais, evidenciados pela gravidade das lesões, pelas cirurgias e pelo longo período de recuperação, e defende a razoabilidade do valor arbitrado, pugnando pela manutenção integral da sentença e pela majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

A corré Claro S.A., por sua vez, destaca a preclusão do capítulo da sentença que reconheceu sua ilegitimidade passiva, por ausência de impugnação recursal específica por parte da Apelante, o que, segundo aduz, acarreta o trânsito em julgado da matéria em relação a si, nos termos dos artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil.

Passo à análise das teses recursais.

2)
Inexistência de dano moral indenizável ou
r
edução do quantum indenizatório

A Apelante argumenta que não há dano moral a ser indenizado, porquanto o Apelado recuperou-se plenamente, retornando às suas atividades laborais, e que a situação não passou de um mero aborrecimento.

Aduz, ainda, que prestou auxílio ao autor, o que afastaria o dever de indenizar. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado, por considerá-lo excessivo.

No caso, o autor sofreu fratura exposta da tíbia e fíbula da perna direita em decorrência do acidente, conforme conclusão do Laudo Pericial (ID. 322470997), motivo pelo qual foi submetido a procedimentos cirúrgicos, incluindo a implantação de haste intramedular e permaneceu afastado do trabalho por aproximadamente 147 dias.

Houve, ainda, a prestação de auxílio material pela Apelante ao autor nos primeiros meses após o acidente, conforme destacado na petição inicial (ID.
322469876
– p. 8).

A controvérsia cinge-se a definir se o sofrimento experimentado pelo autor configura dano moral indenizável ou mero dissabor e, em caso afirmativo, se o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) é proporcional e razoável.

A responsabilidade civil subjetiva, aplicável à espécie, exige a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causal, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

A conduta ilícita do preposto da Apelante está incontroversa, pois o acidente decorreu da direção de veículo automotor sob efeito de álcool e com habilitação vencida, circunstâncias que não foram objeto de impugnação específica e que caracterizam violação manifesta do dever de cuidado
, conforme boletim de ocorrência (ID.
322469879
):

O nexo causal, por sua vez, foi demonstrado de forma clara pelo laudo pericial, que correlacionou diretamente o trauma sofrido com as lesões e sequelas temporárias experimentadas pelo autor
, apontando que:

• Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo relatado e o dano corporal apresentado pelo autor.

• O periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito com comprometimento de 25% da funcionalidade deste membro. Considerando a proporção aferida em 25% relacionada a perda uso de um dos membros inferiores que corresponde a 70%, o comprometimento funcional final é avaliado em 17,5%.

• O prejuízo estético é fixável em grau leve segundo os parâmetros da AIPE Brasil
e também
considerado muito ligeiro de acordo com os parâmetros de Thierry e
Nicourt
em grau 1 em uma escala de 0 a 7, onde 0 não haveria prejuízo estético e 7 corresponde ao grau máximo considerado muito importante.

• Periciado não é incapaz para o trabalho ou para a vida independente.

Assim, a controvérsia desloca-se para a caracterização jurídica do dano
moral.

O dano moral consiste na violação a direitos da personalidade, implicando sofrimento, dor, angústia ou humilhação que ultrapassem o âmbito dos meros dissabores cotidianos.

No presente caso, a gravidade objetiva das lesões afasta, desde logo, qualquer leitura que tente enquadrar o episódio como simples aborrecimento.

A fratura exposta de ossos longos, as múltiplas cirurgias, a necessidade de fixadores externos e de haste intramedular, a internação hospitalar, as dores intensas, a limitação funcional temporária, a dependência de terceiros para atos ordinários da vida diária
, ainda que de forma provisória,
e o afastamento do trabalho por cerca de cinco meses constituem, em conjunto, circunstâncias que evidenciam violação inequívoca à integridade física e psíquica da vítima.

Essas condições, devidamente certificadas pelo perito judicial, situam-se muito além do desgaste emocional que normalmente acompanha situações acidentais, inserindo-se no âmbito do dano moral em sentido estrito.

Além disso, o sofrimento psíquico decorrente de lesões dessa magnitude configura dano moral
in
re

ipsa
, decorrente automaticamente do fato lesivo, dispensando demonstração autônoma ou prova específica da dor ou abalo, pois a natureza do evento revela, por si, a intensidade do sofrimento.

A alegação da Apelante de que o auxílio material prestado nos primeiros meses afastaria ou diminuiria o dever de indenizar não subsiste, porque tal auxílio tem função meramente assistencial e não alcança a dimensão imaterial do dano, cuja reparação visa à recomposição simbólica da violação à integridade e à dignidade da pessoa lesada.

O comportamento posterior da ré pode, quando muito, constituir circunstância atenuante sob o prisma ético, mas não elimina o dano já consumado.

Quanto ao valor da indenização, a jurisprudência consolidada orienta que o arbitramento deve observar critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a irrelevância pedagógica da condenação.

Devem ser ponderados a gravidade objetiva da lesão, a intensidade presumida do sofrimento, o grau de reprovabilidade da conduta do agente e a condição econômica das partes.

Na hipótese, a conduta do preposto da Apelante revela elevado grau de reprovabilidade, em razão da direção sob influência de álcool, comportamento que potencializa o risco de dano e agrava a responsabilidade civil.

As lesões sofridas pelo autor foram expressivas, demandaram procedimento cirúrgico e fisioterapêutico, e comprometeram sua capacidade laboral e autonomia pessoal por período significativo.

Por outro lado, a Apelante é microempresa de recursos limitados, ao passo que o Apelado é trabalhador de baixa renda, circunstâncias que devem ser calibradas no arbitramento.

Nessa moldura, o montante fixado na sentença — R$ 35.000,00 — mostra-se adequado, pois guarda relação com a gravidade concreta da lesão, não enseja vantagem desproporcional ao autor, cumpre a função compensatória e pedagógica da indenização e se harmoniza com o patamar usualmente arbitrado pela jurisprudência em situações análogas.

Em casos similares, julgados desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. INCAPACIDADE PERMANENTE. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. PENSÃO VITALÍCIA SUBSTITUÍDA POR VALOR FIXO. APELO DESPROVIDO PARCIALMENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, no qual motociclista, vítima de colisão traseira, sofreu amputação de membro inferior, resultando em incapacidade permanente para o trabalho. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir: (i) a responsabilidade civil do condutor do automóvel, à luz do art. 29 do CTB; (
ii
) a possibilidade de fixação de indenização por danos morais e materiais, inclusive com pensão vitalícia substituída por valor fixo; (
iii
) a razoabilidade e proporcionalidade dos valores arbitrados; (
iv
) abatimento de valor pago a título de DPVAT. III. Razões de decidir 3. A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor do veículo que atinge o da frente, nos termos do art. 29 do CTB. 4. Comprovada a amputação de membro inferior da vítima e a incapacidade permanente para o trabalho, é devida indenização pelos danos materiais e morais, conforme os
arts
. 186 e 927 do Código Civil. 5. A pensão vitalícia é medida adequada diante da incapacidade definitiva, cabendo a substituição por valor fixo, devendo-se observar parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, afastando-se qualquer hipótese de enriquecimento sem causa. 6. Os valores arbitrados a título de dano moral e material mostram-se adequados à gravidade do evento e à condição da vítima. 7. Em havendo comprovação de recebimento de valores referentes à seguro DPVAT, mostra-se viável o pedido de abatimento. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação cível provida parcialmente. Tese de julgamento: "1. A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor do veículo que atinge o da frente, impondo-lhe a responsabilidade civil pelos danos causados. 2. Configurada a incapacidade permanente da vítima, é cabível a indenização por danos materiais e morais, bem como o
pensionamento vitalício, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Em havendo demonstração de recebimento de valores atinentes ao DPVAT, mostra-se viável o pedido de abatimento". Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 29; CC,
arts
. 186, 927 e 950. Jurisprudência relevante: TJ-MT. N.U 10030770920178110006 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2021; TJMT. N.U 0010859-04.2010.8.11.0015, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/07/2015,
Publicado
no DJE 13/07/2015)”. (N.U 0024331-81.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 17/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AVANÇO DE PREFERENCIAL – CONDUTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – POSSE LEGÍTIMA DO VEÍCULO COMPROVADA – PROVAS SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO – CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO AUTOR QUE NÃO CONFIGURA CULPA CONCORRENTE – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO APENAS PARA A AUTORA QUE SOFREU LESÃO CORPORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito estende-se ao possuidor legítimo do veículo, ainda que não seja o proprietário registral, quando comprovada a aquisição do bem e a impossibilidade de transferência formal por motivo alheio à sua vontade, como o falecimento do vendedor. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário das provas, indefere a produção de prova pericial e testemunhal por entender que os elementos já constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa. A mera ausência de habilitação do condutor, embora configure infração administrativa e penal, não caracteriza por si só culpa concorrente no acidente de trânsito, sendo necessário demonstrar que tal circunstância contribuiu efetivamente para a ocorrência do sinistro, o que não ocorreu no caso concreto. Comprovado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da requerida, que avançou via preferencial sob efeito de álcool, impõe-se o dever de indenizar integralmente os danos materiais causados ao veículo dos autores. A lesão corporal decorrente de acidente de trânsito, especialmente fratura óssea, configura dano moral indenizável, por causar dor e sofrimento que ultrapassam o mero dissabor cotidiano. O dano moral reflexo ou por ricochete somente se configura em situações excepcionais, como em casos de morte ou lesões gravíssimas que resultem em incapacidade permanente, não sendo cabível quando a lesão sofrida pela vítima direta, embora relevante, foi temporária e sem sequelas permanentes. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, observando-se a natureza e extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A concessão da assistência judiciária baseia-se na situação econômica global da parte, não sendo
suficiente para sua revogação a mera alegação de que a beneficiária exerce profissão potencialmente rentável, sem prova concreta de sua capacidade financeira. (N.U 1007548-67.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025,
Publicado
no DJE 10/09/2025)

Não há, portanto, razão jurídica para a redução pretendida
, devendo ser mantido
o
valor
fixado pelo juízo de origem como medida proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.

3) Necessidade de correção
do termo inicial e cumulação indevida de juros e correção monetária.

A Apelante destaca que a sentença a condenou ao pagamento de R$ 35.000,00, determinando que o valor fosse "
corrigido pelo IPCA a partir da data desta
sentenca
e acrescido de juros
moratorios
pela taxa SELIC desde o evento danoso
".

A questão jurídica a ser dirimida é, portanto, se a cumulação de IPCA e SELIC configura
bis in idem
e se o termo inicial dos juros de mora foi corretamente fixado.

No tocante aos consectários legais incidentes sobre a condenação por danos morais, impõe-se a revisão da forma como fixados, uma vez que a r. sentença determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento, cumulada com juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso.

A cumulação, tal como estabelecida, de fato, configura evidente
bis in idem
, pois a taxa SELIC — em sua conformação tradicional — sempre integrou, em um único índice, tanto a atualização monetária quanto a remuneração pelo atraso, não sendo possível combiná-la com qualquer outro fator de recomposição monetária sem duplicação indevida de encargos.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, incidindo SELIC, fica vedada sua cumulação com outro índice de correção monetária, dada sua natureza híbrida.

Entretanto, a questão ganhou novos contornos após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, que promoveu significativa alteração no regime jurídico dos juros legais previsto no Código Civil, especialmente com a reformulação integral do art. 406.

A partir da nova lei, a taxa legal de juros — aplicável às hipóteses de responsabilidade civil em que não haja taxa contratualmente estabelecida — deixa de
ser a SELIC integral e passa a corresponder, nos termos do art. 406, §1º, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária baseado no IPCA, este último previsto no parágrafo único do art. 389.

Assim,
a partir da vigência da Lei 14.905/2024, a SELIC perde sua natureza híbrida para fins de juros legais, deixando de englobar correção monetária e juros de mora conjuntamente, passando a representar, apenas, a parcela estritamente remuneratória, correspondente aos juros propriamente ditos, pois a recomposição monetária passa agora a ocorrer pelo indexador definido em lei
, qual seja,
o IPCA
,
salvo disposição contratual ou legal em sentido diverso.

N
o presente caso, a indenização por dano moral foi arbitrada após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, de modo que o regime jurídico aplicável é já o delineado nos
arts
. 389, 395 e 406 do Código Civil em sua nova redação.

Assim, deve-se proceder à adequada harmonização entre a lei nova e os enunciados sumulares pertinentes.

A Súmula 362 do STJ dispõe que a correção monetária do dano moral incide a partir do arbitramento, o que se harmoniza com o novo art. 389, parágrafo único, do Código Civil, que fixa o IPCA como índice obrigatório quando não houver previsão específica.

A Súmula 54 do STJ também permanece aplicável, determinando que os juros moratórios fluam desde o evento danoso nas hipóteses de responsabilidade extracontratual.

Contudo, após a vigência da Lei 14.905/2024, a taxa de juros deixou de ser a SELIC integral e passou a corresponder à taxa legal do art. 406, consistente na SELIC deduzida do IPCA, segundo metodologia a ser definida pelo Conselho Monetário Nacional e divulgada pelo Banco Central.

Verifica-se, portanto, que a sentença incorreu em equívoco ao aplicar a SELIC em sua forma híbrida tradicional cumulada com o IPCA, reproduzindo sistema anterior à nova legislação e criando indevido bis in idem.

Assim, os encargos devem ser fixados com a correção monetária incidindo pelo IPCA a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e com os juros moratórios fluindo desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, observada a taxa legal do art. 406 do Código Civil, que corresponde à SELIC deduzido o IPCA
.

Diante disso, o recurso merece parcial provimento apenas para ajustar os consectários legais ao regime introduzido pela Lei 14.905/2024
.

Conclusão

Dia
nte
d
o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para reformar o capítulo da sentença referente aos consectários legais, a fim de determinar que sobre o valor da condenação por danos morais incidam correção monetária pelo IPCA a partir da data da prolação da sentença (18/06/2025) e
juros de mora, a contar do evento danoso (25/11/2018), calculados conforme a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil (SELIC deduzido o IPCA), observada a metodologia definida pelo Conselho Monetário Nacional.

Ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC), em observância à tese firmada no Tema 1059 do STJ.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025